Tribunal: TJDFT
Processo: 0723815-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0723815-81.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. AGRAVADO: HELENO LAURINDO DA SILVA FILHO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por BANCO VOLKSWAGEN S.A., contra decisão proferida em ação de execução (0702303-41.2018.8.07.0002), proposta em desfavor de HELENO LAURINDO DA SILVA FILHO. De acordo com a decisão agravada foi indeferido o pedido de desconversão da ação de execução para busca e apreensão (ID 98013752): “Vistos. INDEFIRO o pedido retro, com base em precedente deste E. Tribunal, in verbis, Eventual conversão de uma ação em outra depende de expressa previsão legal, conforme se exemplifica pelo art. 4o, do Decreto-lei 911/69, que autoriza a alteração da ação de busca e apreensão para execução quando não localizado o bem. Porém, o inverso não é verdadeiro. Não existe previsão legal que autorize o regresso da ação de execução para busca e apreensão. (Acórdão 1301433, 07246856320208070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 12/11/2020, publicado no DJE: 26/11/2020) Retornem-se os autos ao arquivo.” Em seu recurso, o agravante pede a concessão de liminar para que haja a reversão da ação de execução em busca e apreensão tendo em vista ter localizado o veículo, objeto da presente demanda. Sustenta que não há na legislação pertinente dispositivo que proíba a desconversão da ação de execução em busca e apreensão, motivo pelo qual é plenamente possível o retorno da ação principal, em atendimento aos princípios da economia e celeridade processual e da instrumentalidade do processo. Argumenta que a conversão da ação em execução, nos termos do artigo 4o possui natureza incidental, já que iniciada nos mesmos autos, e substitutiva, já que a finalidade não é outra senão a consecução da ação de busca e apreensão, qual seja, recuperar o bem objeto da alienação fiduciária em garantia. Afirma que, quando há a localização do bem, nada obsta que a ação de busca e apreensão retome seu curso regular, pois, neste caso, a medida incidental substitutiva perde a razão de existir. Assevera que essa é a exegese que se afina com o princípio da instrumentalidade do processo, que veda que o rigor processual se sobreponha a efetividade da tutela do direito material perseguido. É o relatório. O recurso está apto a ser admitido. Além de tempestivo, o preparo do recurso foi juntado no ID 27585972 e 27585973. Ademais, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Esta não é a hipótese dos autos. O agravante se insurge contra a decisão que indeferiu o pedido de desconversão da ação de execução para busca e apreensão. O art. 4o do Decreto Lei no 911/69, com a redação dada pela Lei no 13.043, de 2014, permite a conversão da busca em apreensão em ação de execução, na hipótese em que o bem alienado fiduciariamente não for encontrado: “Art. 4o Se o bem alienado fiduciariamente não for encontrado ou não se achar na posse do devedor, fica facultado ao credor requerer, nos mesmos autos, a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva, na forma prevista no Capítulo II do Livro II da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil. (Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014)” Depreende-se da leitura do artigo supracitado que constitui faculdade do credor a escolha de converter a busca e apreensão em execução, por outro lado não há autorização legislativa de retomada do rito anterior no caso de localização do bem objeto do contrato de alienação fiduciária. Inclusive, este é o entendimento perfilhado em precedentes desta Corte: “BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI 911/69. CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. VEÍCULO LOCALIZADO. RETOMADA DA BUSCA E APREENSÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO LÓGICA. AUSÊNCIA DE INTERESSE. I. Se o bem alienado fiduciariamente não for encontrado ou não se achar na posse do devedor, fica facultado ao credor requerer, nos mesmos autos, a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva. II. Convertida em execução, não há permissivo legal para que a busca e apreensão fundada no Decreto-Lei n.o 911/69 retorne ao curso regular, dados os efeitos da preclusão lógica, bem como possível falta de interesse processual, uma vez que a execução de título extrajudicial vinculado ao contrato é mais eficaz e economicamente vantajosa ao credor fiduciário. II. Negou-se provimento ao recurso.” (07401207720208070000, Relator: José Divino, 6a Turma Cível, PJe: 14/12/2020). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. busca e apreensão. conversão. ação executiva. regresso. rito processual. ordem pública. previsão legal. AUSÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O rito processual constitui matéria de ordem pública e não cabe à parte dispor acerca dos procedimentos por liberalidade. Eventual conversão de uma ação em outra depende de expressa previsão legal, conforme se exemplifica pelo art. 4o, do Decreto-lei 911/69, que autoriza a alteração da ação de busca e apreensão para execução quando não localizado o bem. Porém, o inverso não é verdadeiro. Não existe previsão legal que autorize o regresso da ação de execução para busca e apreensão. 2. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO”. (07246856320208070000, Relator: Luís Gustavo B. de Oliveira, 4a Turma Cível, DJE: 26/11/2020.) Com efeito, no caso dos autos não se evidencia, a princípio, a probabilidade do direito do agravante, porquanto não há previsão legal para a retomada do rito da busca e apreensão, no caso de localização do veículo objeto de alienação fiduciária. Com base nessas premissas, indefiro o pedido de liminar. Comunique-se ao Juízo da origem, sem necessidade de informações. Após, voltem conclusos os autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília – DF, 23 de julho de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator